Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-32.2023.8.11.0014
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000202-32.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IRENI OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 378.683.811-91 (RECORRENTE), ITALA KASSIA ALVES ROCHA - CPF: 040.192.571-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONIGNÁVEL (RMC) – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE AFASTADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – VÍCIO DO CONSENTIMENTO – CONTRATANTE NÃO ALFABETIZADA – ASSINATURA A ROGO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL – ONEROSIDADE EXCESSIVA – CLAÚSULA ABUSIVA NULA DE PLENO DIREITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Ireni Oliveira dos Santos em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte recorrente interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida sob o argumento de que houve falha na prestação do serviço capaz de caracterizar o dano moral passível de reparação e a determinação de restituição do valor pago.

3.

Assiste razão em parte à recorrente.

4.

Com efeito, infere-se dos autos que a parte recorrente/reclamante deu ingresso à presente demanda apresentando alegação de fato negativo, isto é, de que embora possua relação jurídica com a recorrida/reclamada, não havia realizado a contratação de cartão de crédito, o qual vinha sendo deduzido de seu benefício previdenciário.

5.

Oportuno registrar que a parte recorrente/reclamante logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito, desincumbindo-se do ônus probatório previsto na lei processual (CPC, art. 373, inciso I).

6.

Embora a documentação demonstre que a parte reclamante efetuou contratação de Cartão de Crédito Consignado (Id. nº 205054946), inclusive assinando termo referente à solicitação de saque, o que foi efetuado, sem que, contudo houvesse qualquer utilização do cartão de crédito, autorizando entender que ela não pretendia contratar o cartão de crédito.

7.

Importa, contudo, anotar a inexistência de informações claras e precisas acerca do contrato estabelecido, sendo referida ausência determinante para a efetivação do negócio jurídico.

8.

Exatamente daí decorre a afirmação da parte autora de que não realizou a contratação de cartão de crédito consignado, mas sim de empréstimo consignado.

9.

A referida hipótese traduz-se em vício do consentimento configurado como erro ou ignorância,
porquanto acreditava no momento da contratação e diante das informações repassadas que estava a contratar empréstimo consignado
, o qual seria quitado através de número determinado de prestações deduzidas diretamente de seu benefício previdenciário,
todavia, lhe foi disponibilizado produto distinto, qual seja, cartão de crédito consignado no qual foi realizado saque e creditado referido montante à reclamante
.

10.

Por certo referido comportamento, de início é imperceptível ao consumidor, porquanto, acreditando estar realizando empréstimo, espera que lhe seja creditado o valor pretendido e efetivamente negociado, daí a parte acreditar que o valor a ela disponibilizado conforme documento carreado aos autos (Id. nº 205054959) era proveniente do empréstimo consignado pretendido.

11.

Entretanto, somente após longo período e sem que o débito fosse quitado é que tomou conhecimento de que a espécie contratada foi diversa daquela pretendida.

12.

Nesse sentido, constata-se inclusive do acervo probatório constante dos autos que a parte recorrente/reclamante jamais utilizou do referido cartão de crédito consignado, senão pelo erro a que foi induzida, por meio do saque não pretendido. Afora o saque, friso que não houve utilização do cartão de crédito.

13.

É dos autos que das diversas faturas trazidas pela parte reclamada, consta no campo “demonstrativo de despesas” o registro tão só de “IOF DIÁRIO ROTATIVO”; “IOF ADIC ROTATIVO”; “ENCARGOS FINANCIAMENTO ATRASO” e “PAGAMENTO DÉBITO EM FOLHA”, não havendo demonstração de sua utilização.

14.

Gize-se, não se vislumbra das faturas colacionadas aos autos o efetivo uso do cartão de crédito, eis que conforme anotado acima, aqueles são os únicos itens inseridos nas diversas faturas juntadas.

15.

Não obstante alegue a parte recorrida que a Autora fora cientificada sobre a contratação e suas condições, tal cientificação evidentemente fora insuficiente, o que vem corroborado pela condição de ser a parte recorrente/reclamante analfabeta.

16.

Oportuno ainda anotar o fato de que as informações constantes do contrato carreado aos autos no Id. nº 205054948 são extremamente diminutas e não informam com o alcance necessário ao produto disponibilizado.

17.

Vale nesse sentido registrar que os fornecedores têm o dever de prestar informações claras, diretas e objetivas acerca do produto/serviço disponibilizado, não se admitindo como cumprido o dever pela apresentação de esclarecimentos vagos e imprecisos, bem assim não suficientemente abrangentes.

18.

Nesse sentido trago à colação: “
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PACOTE DE CASAMENTO. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO OBEDIÊNCIA PELO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANOS MORAIS. LESÃO MORAL. CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la, de forma solidária com outra parte ré, a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais e o montante de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de ressarcimento pelos danos materiais. 2. Na inicial os autores argumentaram que o fornecimento de serviço pelos réus não ocorreu da forma como contratada, sendo aquém do que fora pago. Argumentam que apenas alguns tipos de drinks foram servidos e que o lanche seco contratado se referia tão somente ao salgadinho Doritos. Em contrapartida, as rés defendem o cumprimento contratual em seus termos. 3. Em suas razões recursais, a recorrente ré insiste na tese de que não houve falha na prestação de serviços, afirma não houve qualquer reclamação a bordo e defende que não há qualquer comprovação do alegado pelos autores. Combate a condenação em danos morais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum arbitrado. 4. Configurada está a relação de consumo quando o recorrido é consumidor e o recorrente é fornecedor de serviços, conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. É dever do fornecedor nas relações de consumo manter o consumidor informado permanentemente e de forma adequada sobre todos os aspectos da relação contratual. O direito à informação visa assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.
6. Da análise dos autos, é de fácil constatação a não obediência ao princípio da informação e da transparência por parte da recorrente. Consta no contrato de cerimônia de casamento (ID 3528236) que o pacote incluiria o "coquetel captains style party", o qual disponibilizava as bebidas "sparkiling wine, fruit punch, 2 kinds of classifc cocktails with alcoohol (Martini Cocktail, Pink Lady)". Também constava como serviço a ser fornecido o "dry snacks", sem qualquer detalhamento. 7. Em relação ao dry snacks, é incontroverso nos autos de que estes se referiam ao lanche "Doritos". A simples alegação do recorrente réu de que os autores deveriam ater-se aos valores pagos para imaginar o que supostamente seria servido é completamente desarrazoada e sem lógica alguma. Exceto em situações esdrúxulas, não é obrigação dos autores saber o preço exato dos produtos e supor se este condiz ou não com a realidade e com o preço cobrado, e sim do fornecedor de serviços de demonstrar, de forma clara e transparente, o que será servido e o que significa, neste caso em específico, "dry snacks".
8. A obrigação é da recorrente de informar de forma transparente e fácil todos os termos contratuais.
(...). 13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.º 9.099/95). 14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (TJDFT - Acórdão 1087911, 07072753420178070020, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
”.

19.

Não remanesce dúvida de que a informação prestada à parte recorrente, consumidora, idosa e analfabeta acerca do contrato celebrado foi diminuto a ponto de reduzir acentuadamente a sua capacidade de compreensão a fim de entender que se tratava de saque de cartão de crédito e não de empréstimo consignado (tal como pretendia).

20.

Frise-se que enquanto o empréstimo consignado tem prazo final para o seu adimplemento, porquanto o número de prestações é pré-determinada, na hipótese a que foi a reclamante induzida a contratar lhe é extremamente mais oneroso, eis que conforme verificado, tomado o valor já se obrigaria a quitá-lo no mês seguinte, sob pena de incidência de juros e outros acréscimos a cada mês sobre o valor remanescente.

21.

Nesse sentido é cogente reconhecer que a informação deve ser de tal modo esclarecedora e suficiente não só na fase pré-contratual, como também no curso do desenrolar contratual até o seu termo final, a fim de que o consumidor tenha ciência da forma em que se desenvolverá a relação contratual.

22.

Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: “
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO
– AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO – DEVIDA A CONVERSÃO DOS SAQUES EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONFIGURADA FALHA E VIOLAÇÃO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO
– ILEGALIDADE CONSTATADA – ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES
– CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Tendo o contratante celebrado saque no cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, resta caracterizada a prática comercial abusiva, a violação dos
princípios
da boa-fé objetiva e do dever de
transparência
pela Instituição Financeira. Com efeito, nos moldes em que foi firmado o contrato (disponibilizada a quantia na conta e os descontos na folha de pagamento), mostram-se presentes as características de empréstimo consignado, modalidade que a parte autora pretendia contratar.

3. Conforme as disposições do
CDC
, art. 6º, inciso III, é direito básico do consumidor a
informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço.
4. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (N.U 1005518-56.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 29/05/2024
, Publicado no DJE 01/06/2024). No mesmo sentido: (N.U 1003153-53.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023) e (N.U 1017320-28.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024).

23.

Sobre o dever de informar, cito a lição de Herman Benjamim: “
Para a proteção efetiva do consumidor não é suficiente o mero controle da enganosidade e abusividade da informação. Faz-se necessário que o fornecedor cumpra seu dever de informação positiva. Toda a reforma do sistema jurídico nessa matéria, em especial no que se refere à publicidade, relaciona-se com o reconhecimento de que o consumidor tem direito a uma informação completa e exata sobre os produtos se serviços que deseja adquirir.
”

24.

Prossegue ainda o mesmo jurista, o dever de informação se desdobra em quatro categorias principais e ligadas entre si:
(i) informação-conteúdo
(= características intrínsecas do produto e serviço);
(ii) informação-utilização
(= como se usa o produto ou serviço);
(iii) informação-preço
(= custo, formas e condições de pagamento), e
(iv) informação-advertência
(= riscos do produto ou serviço).

25.

Considerando os múltiplos aspectos que o dever de informar encerra, pode-se com segurança afirmar que o Banco demandado não cumpriu com nenhum dos referidos aspectos do dever que lhe competia, seja porque nada mencionou as características dessa espécie contratual, sobre como deveria fazer para evitar o refinanciamento do saldo devedor, sobre se o custo, que leva em conta a taxa de juros, era mensal ou anual, e principalmente sobre os riscos e as consequências de não pagar integralmente a fatura, caso em que o saldo é refinanciado por juros em taxa de “rotativo”.

26.

Configurou-se, então, a
enganosidade
e a
abusividade
, a primeira porque, tendo o demandado faltado com o dever de informar na sua plenitude acerca do produto ofertado, incorreu em omissão de modo a induzir em erro a parte Reclamante (CDC, art. 37, § 1º) e a segunda (a abusiva) porque igualmente induziu a Reclamante a celebrar um contrato que se mostrou prejudicial à sua segurança financeira (CDC, art. 37, § 2º), valendo citar ainda que “
a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço
”, de acordo com o preceito susodito, parágrafo 3º.

27.

A vulnerabilidade da parte recorrente/consumidora se mostra patente na hipótese dos autos em que se aponta a existência de contrato que lhe impõe prestações extremamente onerosas.

28.

A hipótese dos autos denota de modo inquestionável a caracterização de vício do consentimento consistente em erro substancial, porquanto a parte realizou a contratação do cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado.

29.

Nos termos do art. 138 do Código Civil “
São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
”.

30.

Assim, verificado que o ato se efetivou a partir de erro substancial, sem o qual a contratação não se confirmaria, acaba por revelar hipótese de anulação do contrato, para o que deve-se retornar ao “
status quo ante
”.

31.

Importa, pois, determinar às partes a restituição dos valores conforme o que fora recebido por cada qual, isto é, à parte recorrente competirá a devolução do valor a ela creditado no importe de R$1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).

32.

Já a parte recorrida, tendo recebido, conforme documentação encartada aos autos (Id. nº 205054949) o valor de R$3.357,08 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oito centavos), montante esse proveniente da soma das parcelas adimplidas, deverá restituir à parte reclamante o valor que excede àquele então creditado à parte autora,
que perfaz o valor de R$2.312,08 (dois mil, trezentos e doze reais e oito centavos) na forma simples
.

33.

Daí resulta que o contrato deve ser reconhecido como nulo, em consequência do que obriga-se a parte recorrida/reclamada a restituir a importância de R$2.312,08 (dois mil, trezentos e doze reais e oito centavos), considerando que desse valor já consta decotado o valor devido a ser restituído pela parte reclamante à reclamada, consistente no valor do empréstimo (R$ 1.045,00 – Um mil e quarenta e cinco reais).

34.

Não se colhe na hipótese em comento a ocorrência de dano moral a ser reparado, eis que a existência de cobranças, por si só não caracterizam referida conclusão.

35.

Ademais, não se tem notícia nos autos de que os descontos operados em desfavor da parte autora lhe conduziram à insolvência ou de modo determinante resultaram em consequências deletérias capazes de configurar o aventado dano moral que, na hipótese pode se caracterizar, entretanto, por meio de prova da sua ocorrência, o que não se verificou no caso em exame.

36.

Vale registrar que acerca de tal fato o ônus da prova pertencia à parte autora, eis que se trata de fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I).

37.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte reclamante e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de:
a)

anular
a relação jurídica havida em razão de erro substancial e
b) condenar
a parte recorrida/reclamada a repetição do indébito no valor de R$2.312,08 (dois mil, trezentos e doze reais e oito centavos), sobre o qual deverá incidir juros de mora a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ).

38.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, sem condenação nas custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

39.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

40.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024